Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708127-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA FONSECA, ECATERINE LIMA CATSIAMAKIS, MARCELO LOPES DE AZEVEDO, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, ARLLEN CHRISTIAN ALVES JUNQUEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. CONTRARRAZÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O ATO NULO E O ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. A DECADÊNCIA NÃO SE APLICA AO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. COTAS CONDOMINIAIS. RATEIO COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A decadência não se aplica à pretensão que busca obter a declaração de nulidade de convenção de condomínio baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 2. O Código Civil permite a distribuição das despesas do condomínio com base na proporção das frações ideais. O critério não viola o princípio da igualdade e não provoca enriquecimento sem causa porque a diferenciação tem base legal e justificativa razoável. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 884, 1.340 e 2.035, todos do Código Civil, sustentando ser descabida a regra estabelecida em Convenção Condominial para o rateio das despesas entre as unidades, uma vez que, embora possuam metragens diferentes, usam igualitariamente os serviços disponibilizados aos demais apartamentos do condomínio. Aduzem que a cobrança diferenciada em relação aos apartamentos maiores (coberturas), implica enriquecimento ilícito dos demais condôminos. Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionaram qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar eventual divergência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 884, 1.340 e 2.035, todos do Código Civil, pois o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal. 3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc. 4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes. 5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção. 6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel. 7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3o da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1778522/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012